Tribunal: TJPA
Processo: 0038453-57.2015.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0038453-57.2015.8.14.0104

REQUERENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É cediço que o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo,
não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados
, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes, que tenham base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

2
. Não há como acolher o pedido de desaforamento, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 427 do CPP.

3
.

Não se vislumbra,
in casu
, indícios concretos que apontam para a possibilidade de risco a integridade física do acusado, eis que já solicitado pelo Juízo
a quo
que fossem individualizadas as pessoas e as condutas mencionadas, não tendo informações nos autos, sobre referida determinação judicial por parte da defesa.

4
. Pedido indeferido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam
Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
indeferir
o
pedido
de
desaforamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de novembro a sete de dezembro do ano 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de DESAFORAMENTO formulado pela Defensoria Pública, em favor do réu,
RAFAEL DA SILVA RIBEIRO
, nos autos da Ação Penal n.º 0038453-57.2015.8.14.0104, o qual foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2°, I, III e IV, e § 2º-A e art. 211, todos do CPB
em relação ao delito praticado contra

a vítima,
Joana Cristina Soares da Silva
.

Narra a exordial acusatória, de acordo com a sentença de pronúncia, que a seguir transcrevo: “
na tarde do dia 08/05/2015, policiais deste município, iniciaram investigações no sentido de apurar o desaparecimento da nacional MARIA ZÉLIA RIBEIRO DOS SANTOS. Ainda segundo a denúncia, foi identificado pelos policiais o local onde a vítima teria sido vista pela última vez, que se tratava do Bar da Belinha, centro deste município, tendo se evadido do ambiente acompanhada pelo acusado. Relata a exordial, que os militares, em posse do endereço do acusado, dirigiram-se até o local no dia 09/05/2015, se defrontando com mesmo saindo de sua residência, e quando indagado sobre a localização da vítima, mostrou-se contraditório quanto aos fatos. Narra, que os policiais militares adentraram na residência do suposto acusado, e naquelas dependências, foram encontrados fortes indícios quanto à existência de crime: lençóis e fronhas de travesseiro com manchas de sangue. Relata que, diante de tais fatos, as peças encontradas na residência do acusado foram encaminhadas ao Centro de Perícias Renato Chaves de Tucuruí – PA, e ao mesmo passo, o acusado foi encaminhado à DEPOL. Argumenta, que em perícia, foram identificados na casa do réu vários locais com manchas de sangue, além de equipamentos de escavação, e para o espanto da equipe, pedaços de carne humana na geladeira do acusado, e ainda, uma garrafa armazenando uma parte do sangue da vítima. Expõe, que em interrogatório, o acusado confessou a prática brutal do homicídio da nacional MARIA ZÉLIA, assim como, o local de ocultação de seu cadáver esquartejado; qual seja, a fossa de sua residência.
Discorre, que em sede investigativa do crime apurado, foi localizada mais uma vítima do réu, a nacional JOANA CRISTINA, a que se refere a presente denúncia,
ao passo que, quanto a vítima MARIA ZÉLIA, o réu já foi submetido ao Tribunal do Júri, sendo na ocasião condenado. Dessa forma, no que tange a vítima JOANA CRISTINA, companheira do acusado à época, se extrai dos autos, consoante relato de desaparecimento dessa pela nacional Antônia Ribeiro da Silva na DEPOL,
que o crime ocorreu no dia 18/04/2015
. Narra, que o acusado em relato na Delegacia de Polícia deste município confessou a prática deste outro homicídio, expondo como motivos as brigas constantes do casal. Expõe, segundo a confissão, que o crime foi praticado com o uso de arma branca tipo faca, sendo o corpo esquartejado e logo após enterrado no quintal da residência onde acusado e vítima conviviam. Argumenta, a brutalidade com o qual o crime foi cometido, usando-se o acusado de motivos fúteis e torpes para a prática criminosa, quais sejam: ter propriedade sobre a residência em que moravam e usufruir da herança que a vítima havia recebido. Sendo que, antes de matar a vítima, o réu forçou-a a passar a residência para seu nome, e após sua morte, tomou posse dos cartões de crédito de JOANA. Discorre, tratar-se o acusado de um assassino em série de mulheres, dado o modus operandi que praticava os crimes, revelando sua total frieza, crueldade e brutalidade quanto aos tipos penais.
”

Às fls. 279/281, pugna o Requerente pelo desaforamento do Júri Popular a ocorrer na Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, para que a sessão ocorra em Comarca de outra região do Estado que não seja a região de Breu Branco/Pa, pois, segundo ele, certamente existem possibilidades de comprometer a imparcialidade do feito, as diretrizes legais e o senso de estrita justiça motivos mencionados no art. 427, parte final, do CPP.

Sustenta a defesa do requerente que o caso teve grande repercussão social, tendo sido o acusado transferido para unidade prisional de Belém em razão da grande comoção causada.

Diante do acima exposto, pugna no mérito, que seja dado provimento ao pedido determinando-se que o julgamento do requerente ocorra em outra Comarca que não seja a da região de Breu Branco/Pa.

O Ministério Público de 1ª Grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido de desaforamento às fls. 330/332.

O Magistrado de Breu Branco em manifestação de fls. 335/338 dos autos manifestou-se também, pelo indeferimento do pleito.

O feito foi distribuído ao Exmo. Desemb. Mairton Carneiro, que arguiu prevenção em meu favor, a qual acolhi.

Remetidos os autos para manifestação do
Parquet
de 1º Grau (ID n. 6028343), este alegou falta de comprovação de elementos concretos de que as hipóteses legais previstas no CPP foram configuradas, sendo portanto, DESFAVORÁVEL ao pleito de desaforamento.

Verificada a ausência de intimação do Assistente de Acusação, em 27.08.2021 foi determinado providência para que este, ou novo representante legal constituído se manifestasse acerca do pleito. Tendo transcorrido
in albis
o prazo para se manifestar.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça,
Francisco Barbosa de Oliveira,
opinou pelo
indeferimento do pedido de desaforamento formulado pelo denunciado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente não merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho,
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg 400/401).

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

No caso dos autos, observo que os motivos deduzidos pelo requerente não restaram comprovados, não obstante o crime em apuração ter gerado grande repercussão social naquela localidade, ganhando destaque nos meios de comunicação
“a época”
.

Conforme, destaca o Juízo de 1º Grau em suas informações (fls. 335/338):

“
DO DESAFORAMENTO

O artigo 427, § 3º, do Código de Processo Penal assevera que o juiz presidente será ouvido nos pedidos de desaforamento quando a medida não tiver sido por ele solicitada.
No presente caso, entendo que as razões da defesa não merecem prosperar, devendo ser mantida a competência constitucional e legal desta comarca para o julgamento do presente caso.

Não foi apresentada pela defesa dúvida razoável no respeitante à imparcialidade do Júri, pois todos os argumentos esposados não são hábeis para aplicar-se a exceção do desaforamento.

No entender deste magistrado, a parcialidade do Conselho de Sentença está resguardada porquanto inexiste fato concreto ou acontecimento efetivo capaz de produzir prejulgamento nos jurados, fundando-se a pretensão defensiva em mera suposição.

Sob um primeiro prisma é de se ressaltar que os fatos sob julgamento datam do ano de 2016, lapso temporal suficiente para acalmar os ânimos de uma sociedade e até mesmo perseverar sobre o esquecimento dos fatos sobre a ótica de alguns cidadãos desta cidade.

O segundo fator é a formação do conselho de sentença, o qual anualmente é renovado por este juízo, prestigiando sempre quem nunca participou de Tribunais do Júri, fatos este que provavelmente conduzirão pessoas novas ao plenário, e que oportunamente não terão conhecimento profundo anterior sobre os fatos.

Reforço que todos os fatos narrados pela defesa como suficientes ao conhecimento de possível imparcialidade dos jurados que atuarão no Tribunal do Júri remontam os acontecimentos ocorridos no ano de 2016, não havendo sequer um fato contemporâneo capaz de minimamente justificar as alegações de imparcialidade suscitadas.

A propósito, a falta de provas ou indícios idôneos do alegado obsta a concessão do provimento vindicado pelo réu. Meras conjecturas não servem de escopo à modificação excepcional da competência ratione loci.

(...)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, este Juízo entende inexistir motivação para acolher o pedido defensivo,
manifestando-se pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO dos presentes autos.
” - (Grifos originais)

De certo, conforme asseverou o MM. Julgador, não se vislumbra,
in casu,
indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Breu Branco/Pa, tampouco para a insegurança do acusado, cabendo, também, salientar que, o como o próprio magistrado
a quo
mencionou o crime data de 2016, logo tempo razoável para afastar qualquer clamor social que tenha sido levantado à época.

Conforme leciona o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci:

“(...) A notoriedade da vítima ou do agressor, não é, por si só, motivo suficiente para o desaforamento. Em muitos casos, homicídios ganham notoriedade porque a vítima ou o agressor - ou ambos - são pessoas conhecidas no local da infração, certamente provocando o debate prévio na comunidade a respeito do fato.” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 7ª ed., RT, São Paulo, 2011, p. 760).

Atenta aos fundamentos esposados pelo requerente, observo que o mesmo se ateve em apontar a “possibilidade” de ocorrência de situações, baseado em meras suposições,
lastreado no fato de o acusado ter sido transferido para Belém quando da prisão
, não havendo qualquer menção ou indício, de suposta intervenção da população na atual fase.

Por conseguinte, não vislumbro, de forma concreta, fundamento que evidencie a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados, quanto ao julgamento popular do requerido, no sentido de que o convencimento destes não se formaria de modo livre e consciente, afastando a lisura do veredicto a ser prolatado, bem como, que os possíveis componentes do Conselho de sentença estariam sendo assediados por populares do Município, com fito de influenciá-los para uma condenação, independente das provas apresentadas.

Da mesma forma, não bastam meras conjecturas acerca da insegurança do local para justificar o deslocamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para outra comarca, com base na necessidade de se garantir a ordem pública.

Ademais, não consta dos autos qualquer registro de ameaça concreta sofrida pelo requerente ou por seus familiares, não havendo comunicação de qualquer ocorrência dessa natureza, tampouco informação judicial nesse sentido.

Dessa forma, não há como acolher tal pedido, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 427 do CPP.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte,
verbis:

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E RISCO A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS COM FUNDAMENTO EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.É incabível o acolhimento do pedido de desaforamento quando não há nos autos elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de influenciar no convencimento dos jurados ou que revelem risco à segurança pessoal do requerente, justificando o deslocamento da competência para comarca diversa daquela em que o delito foi cometido. 2. Desaforamento conhecido e não provido.

(6773564, 6773564, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-19)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES DE INSEGURANÇA NÃO DEMONSTRADAS EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO DENEGADO. 1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE É ADMITIDO QUANDO PRESENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO INSUFICIENTES PARA TANTO, MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES SOBRE O RISCO À ORDEM PÚBLICA 2. EMBORA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EXIJA CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, BASTANDO FUNDADO RECEIO NESSE SENTIDO, O DESAFORAMENTO NÃO PODE SER CONCEDIDO COM BASE EM ALEGAÇÕES VAZIAS, QUE NÃO FORNEÇAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONCLUIR-SE PELA SUSPEIÇÃO. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO LOCUS DELICTI ATENDE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONSTITUI INTERESSE TANTO DA ACUSAÇÃO QUANTO DA DEFESA. 3. PEDIDO DE DESAFORAMENTO REJEITADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DEVENDO O JULGAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SER REALIZADO NA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

(6746999, 6746999, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-15)

Pelo exposto, contrariando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2021